Tribunal: TJES
Processo: 5007656-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007656-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RMS COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por RMS Comércio de Mármores e Granitos Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Pemagran – Pedras, Mármores e Granitos Ltda., que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. A agravante alegou ausência de título executivo, por inexistência de comprovante de entrega das mercadorias e impugnou a validade da nota fiscal juntada posteriormente, por conter assinatura de pessoa desconhecida e não vinculada aos seus quadros funcionais, sem que lhe tenha sido oportunizada manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento, por meio de exceção de pré-executividade, da ausência de título executivo, diante da suposta inexistência de comprovação da entrega das mercadorias descritas na nota fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme dispõe a Súmula 393 do STJ.

A decisão agravada reconhece que a execução está instruída com nota fiscal assinada no canhoto, acompanhada de planilha de atualização das parcelas e e-mail de cobrança, o que atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

A alegação da agravante, de que desconhece a pessoa que assinou a nota fiscal e que não recebeu a mercadoria, exige análise probatória, incompatível com os estreitos limites da exceção de pré-executividade, sendo a via adequada os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de ausência de entrega das mercadorias descritas em nota fiscal assinada demanda dilação probatória, não sendo cabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

A existência de nota fiscal com assinatura no canhoto constitui, em princípio, título executivo hábil a instruir ação de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 437, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007656-50.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: RMS COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVADA: PEMAGRAN – PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por RMS Comércio de Mármores e Granitos Ltda.
em face
da
respeitável decisão
id 52333953
(PJe de primeiro grau),
que rejeitou a

exceção de pré-executividade
que apresentou na
ação de execução de título extrajudicial registrada sob o n. 5003280-56.2023.8.08.0011, proposta contra ela por
Pemagran – Pedras, Mármores e Ganitos Ltda.

N
as razões do recurso
(id 13723268
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “agravante demonstrou de forma específica e fundamentada a ausência de título executivo, tal como se observa na Exceção de Pré Executividade apresentada nos autos originários (id. 38986812), razão pela qual a decisão agravada precisa ser REFORMADA”; 2) “a execução não está lastreada por título executivo,
tendo em vista que a empresa exequente, ora agravada, deixou de juntar na inicial o comprovante de entrega das mercadorias, documento imprescindível para a formação do título executivo, fato inconteste, não necessitando, portanto, de dilação probatória”; 3) “Após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, a exequente, ora agravada, juntou aos autos uma cópia da nota fiscal assinada por uma pessoa de nome RONIVALDO, tal como se observa no id. 49596258. O juízo singular, sem oportunizar à agravante a manifestação sobre a nota fiscal assinada juntada nos autos, ignorando por completo o disposto no § 1º do artigo 437 do NCPC, apontou, na decisão agravada, o referido documento como apto para formar o título executivo”;
e 4)
“A agravada não possui empregado com o nome RONIVALDO, tal como se pode observar na sua relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP”.

Requereu o provimento do recurso “para
acolher a exceção de pré-executividade apresentada e indeferir a inicial, extinguindo a execução”.

O recurso não deve ser provido.

A Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso,
restou expresso na respeitável decisão recorrida que “a execução seguiu lastreada do título executivo extrajudicial, em seu original (23281992) e devidamente assinados ID 49596258, devidamente acompanhado o espelho de atualização das parcelas, 23282489 e 23282494, dele se extrai os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade e ainda e-mail de cobrança ID 49596257”.

Observei que no id 49596258 (PJe de primeiro grau) foi coligid
a
nota fiscal
na qual consta no “canhoto” assinatura d
e recebedor
da mercadoria.

Nessa ordem de ideias, a
s alegações da agravante, notadamente a de que “não comprou e nem recebeu a mercadoria descrita na nota fiscal, bem como desconhece a pessoa que assinou a nota fiscal” demandam dilação probatória, não sendo possíveis de serem
investigadas
dentro d
o próprio processo de
execução.
Vale lembrar que a via processual adequada para oportunizar o aprofundamento cognitivo são os embargos à execução.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.